Tribunal: TJSP
Processo: 1500431-10.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado ao acusado – Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante – Validade – Negativa de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de DROGAS – Pretendida absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à saciedade o cometimento do delito imputado ao acusado – Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante – Validade – Negativa de autoria apresentada pelo réu que não encontra arrimo na prova coligida – Desclassificação da imputação de tráfico para uso – Descabimento – A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita – Circunstâncias em que se deu a prisão do recorrente, somadas à apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecente, além de dinheiro de origem não comprovada, que dão a certeza que a droga se destinava à mercancia ilícita – Condenação mantida – Pena e regime corretamente impostos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500431-10.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ALLAN
DE OLIVEIRA PAULUCCI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567
Comarca: Sorocaba
Apelante: Allan de Oliveira Paulucci
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Jayme Walmer de Freitas
Voto no 34982
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS
Pretendida absolvição por insuficiência de
provas
Impossibilidade
Materialidade e autoria
delitivas sobejamente demonstradas nos autos Prova oral
que, somada a outros elementos de convicção, comprovam à
saciedade o cometimento do delito imputado ao acusado
Depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante

Validade Negativa de autoria apresentada pelo réu que
não encontra arrimo na prova coligida Desclassificação
da imputação de tráfico para uso
Descabimento
A
condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da
mercancia ilícita Circunstâncias em que se deu a prisão
do recorrente, somadas à apreensão de considerável
quantidade e variedade de entorpecente, além de dinheiro
de origem não comprovada, que dão a certeza que a droga
se destinava à mercancia ilícita Condenação mantida
Pena e regime corretamente impostos Recurso desprovido. Vistos.

A
r.
sentença
de
fls.
167/169,
complementada por Embargos de Declaração de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567 -Voto no
3
181/183, condenou Allan de Oliveira Paulucci à pena
de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, no mínimo
legal, por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória ou a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art.
28 da Lei de Drogas (fls. 210/214).
Contrariado
o
recurso
(fls.
221/225),
subiram os autos, tendo o douto Procurador de Justiça,
Dr. Perseu Gentil Negrão opinado pelo desprovimento do
apelo (fls. 235/241).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 17 de março
de 2020, por volta das 11 horas e 30 minutos, na Rua
Francisco de Oliveira Abreu, na altura do número 214,
em Sorocaba, o acusado foi surpreendido quando trazia
consigo para fins de entrega a terceiros, tráfico e
comércio, 50 porções de maconha, pesando 278,20 g, 36
microtubos de cocaína, na forma de crack, pesando 6,91g
e 52 microtubos de cocaína, pesando 11,42g, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e
psíquica,
sem
autorização
e
em
desacordo
com
determinação legal e regulamentar.
Segundo narra a denúncia, policiais militares
informados sobre a comercialização de entorpecentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567 -Voto no
4
Rua Francisco de Oliveira Abreu, próximo a um bar,
foram ao local e, na altura do número 214, visualizaram
Allan que, ao ver a presença policial, tentou ingressar
rapidamente
no
estabelecimento
comercial,
mas,
alcançado e realizada a abordagem, foi encontrado em
seu poder um pacote com 50 porções de maconha, 36
microtubos de crack, 52 microtubos de cocaína e a
quantia de R$ 13,00.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou positivada no
auto de prisão em flagrante (fls. 01/05), no boletim de
ocorrência (fls. 06/08), no auto de exibição e apreensão
(fls. 09), no laudo de constatação preliminar de
substância entorpecente (fls. 31/34), no laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 83/85), bem assim na prova
oral coligida.
Inconteste, também, a autoria.
Em
solo
policial,
o
acusado
negou
a
imputação, alegando que é usuário de cocaína, mas que
não estava na posse de qualquer droga no dia dos fatos.
Aduziu desconhecer a propriedade das substâncias
apreendidas e afirmou que os policias não encontraram
nenhum entorpecente em seu poder, não sabendo
informar onde ele foi localizado (fls. 05).
E, em juízo, manteve a negativa de autoria,
afirmando que foi até o local dos fatos a fim de comprar
crack e quando estava negociando, houve a abordagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567 -Voto no
5
policial. Negou que tivesse qualquer droga em seu poder
e alegou que os rapazes que vendiam droga simplesmente
desapareceram com a chegada da polícia (link da
audiência, fls. 166).
Não obstante a tentativa do acusado de livrar-
se de responsabilidade penal, o acervo probatório coligido
não deixa dúvidas de que ele, de fato, agiu conforme
descrito na denúncia.
Com efeito, o policial militar Ary Ferreira
Junior esclareceu que receberam denúncia da ocorrência
de tráfico de drogas no local dos fatos e, ao passarem nas
proximidades, avistaram o acusado em frente ao bar,
com um pacote na mão. Ele, ao notar a presença policial,
tentou entrar no banheiro do estabelecimento, mas foi
alcançado e abordado, sendo encontradas no interior do
pacote as porções de crack, maconha, cocaína e dinheiro.
Indagado, o acusado permaneceu calado (link da
audiência, fls. 166).
No mesmo sentido é o depoimento de seu
colega de farda Cleverson Lourenço, que acrescentou,
ainda, que Allan sempre é visto em pontos de venda de
drogas, sendo que já o abordou mais de 20 vezes, mas
nada foi localizado em poder dele (link da audiência, fls.
166).
Assim, apesar das críticas desfechadas pela
combativa defesa do apelante, vestem-se os testemunhos
dos policiais, sim, com maior valoração, porquanto
isentos, despidos da intenção de imputar tão grave crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567 -Voto no
6
a um inocente. E mais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas
a efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecida,
que culminam por trazer a certeza do cometimento
imputado, especialmente quando as versões por eles
descritas são anotadas logo de início no auto de flagrante
e não desmerecidas no contraditório, como no caso em
comento.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, o
depoimento deles “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados
em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e
desta Corte” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os
policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado,
no
exercício
de
suas
funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP

Ministra
Laurita
Vaz
DJ
04.05.2011).
É o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567 -Voto no
7
Lado outro, as testemunhas defensivas,
apenas referenciais, não presenciaram os fatos e se
limitaram a atestar a condição de usuário do acusado
(link da audiência, fls. 166).
Portanto, no cotejo das provas coligidas, a
exculpatória apresentada pelo apelante em juízo, a qual
não encontrou respaldo em nenhum elemento de
convicção, demonstra, com segurança, o acerto da
decisão condenatória, não havendo espaço para a
pretendida absolvição por insuficiência probatória.
Ora, o réu foi surpreendido na posse de 50
porções de maconha, 36 microtubos de crack, 52
microtubos de cocaína e a quantia de R$ 13,00 em
conhecido ponto de tráfico.
Assim,
a
significativa
quantidade
de
entorpecente apreendido, indubitavelmente destinada à
mercancia
ilícita,
somada
à
denúncia
anônima,
confirmada pela diligência policial, sustentam firmemente
a pretensão punitiva estatal.
Vale
ressaltar,
ademais,
que
para
o
reconhecimento do tráfico ilícito, não é necessária a
ocorrência do efetivo ato de comércio.
É que para a configuração do crime tipificado
no art. 33 da Lei no 11.343/06 basta o ato de “Importar,
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567 -Voto no
8
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar,
sem autorização ou em
desacordo com
determinação legal ou regulamentar”, não se exigindo o
ato de mercancia.
Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
Insuficiência
probatória
-
Impossibilidade
-
Confissão extrajudicial - Palavras dos policiais -
Validade - Precedentes - Ausência de atos de
mercancia
-
Desnecessidade

Condenação
mantida
-
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
-
Comprovação do animus associativo - Absolvição
Impossibilidade - Regime inicial fechado -
Expressa
previsão
legal

RECURSOS
IMPROVIDOS”
(Apelação
Criminal
no
0010719-70.2007.8.26.0495,
Rel.
Silmar
Fernandes, 6a Câmara de Direito Criminal, j.
21/06/2012).
Nessa toada, não há que se falar em
desclassificação, porquanto mesmo sendo o acusado
usuário de drogas, como alegou, tal circunstância não
exclui a possibilidade de que também se dedicasse à
comercialização de entorpecentes, sendo, portanto, a
análise das provas colhidas determinante da real
destinação das substâncias ilícitas. E, no caso em
questão, restou evidente que a droga apreendida se
reservava a terceiros.
Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567 -Voto no
9
“A
alegação
de
viciado
não
obsta
o
reconhecimento da figura do traficante, mormente
na hipótese vertente, em que ambas se mesclam
num mesmo agente, preponderando a última, de
maior gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Ademais, o recorrente não comprovou o
exercício de qualquer atividade lícita, não sendo razoável
acreditar que tivesse recursos financeiros para adquirir
tão elevada quantidade de entorpecente, a não ser
através da mercancia ilícita.
Não bastasse, o acusado não é nenhum
neófito no tráfico, já que é reincidente específico, o que
revela sua dedicação à atividade criminosa, circunstância
que também ampara a pretensão punitiva estatal.
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente a condenação lançada aos autos, já que o
tipo penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de réu preso em
flagrante delito, que trazia consigo e mantinha em
depósito, para fins de tráfico, considerável quantidade de
entorpecente, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Condenação, portanto, incensurável.
Da
mesma
forma,
a
pena
foi
bem
determinada (observada a reincidência específica do
acusado, o que obstou a concessão de benesses legais) e
não merece qualquer reparo, com o que, aliás, se
conformou a defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567 -Voto no
10
O regime inicial não poderia ser outro que
não o fechado.
Ora, os fatos são deveras graves. Trata-se de
crime que fomenta a prática de outros tantos delitos, de
maneira que o tratamento penal dispensado deve
condizer com a gravidade que se apresenta. Nesse
contexto, regime inicial mais brando não atenderia aos
fins da pena, nem surtiria efeito na assimilação da
terapêutica penal por parte do acusado, sobretudo no
que se refere à função de prevenção especial positiva da
reprimenda.
Outrossim,
a
fixação
de
regime
inicial
fechado não se afigura inconstitucional, uma vez que
reflete apenas a intenção legislativa de coibir mais
duramente as condutas dos autores de crimes hediondos
e
equiparados,
os
quais
o
legislador
reconheceu
possuírem maior lesividade social, o que não impede a
realização do princípio da individualização, a ser
observado na fixação e na execução da pena.

Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal
de Justiça:
“Não há falar em aplicação de regime mais brando
ou inconstitucionalidade de dispositivo legal. A Lei
n° 11.464, de 28 de março de 2007, modificando
disposição da Lei n° 8.072/90 (Lei dos Crimes
Hediondos), estatuiu, de maneira expressa, em
seu artigo 2o, § I o que as penas relativas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500431-10.2020.8.26.0567 -Voto no
11
crimes previstos no caput deste artigo - entre eles
o tráfico ilícito de entorpecentes - serão cumpridas
inicialmente
em
regime
fechado”
(Ap.
990.10.051761-9, 9a Câm. Dir. Criminal, Rel.
Francisco Bruno, j. 29.07.2010, r. 16.08.2010).
Nessa toada, o regime mais gravoso encontra
arrimo no art. 33, §3o, do Código Penal e, por isso, fica
mantido.
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator